Tribunal: TJES
Processo: 0001688-87.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001688-87.2020.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VAGNER CEZAR DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. REPOUSO NOTURNO. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado por furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, I e II, do Código Penal), visando à redução da pena-base, ao afastamento da reincidência, à fixação de regime inicial mais brando, à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e à fixação de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se é válida a negativação da culpabilidade pelo cometimento do crime durante o repouso noturno;
(ii) estabelecer se as condenações anteriores poderiam ser valoradas como reincidência ou se estariam alcançadas pelo período depurador do art. 64, I, do Código Penal;
(iii) verificar se o regime inicial poderia ser abrandado;
(iv) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;
(v) decidir sobre a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prática do furto durante o repouso noturno evidencia maior reprovabilidade da conduta e autoriza a negativação da culpabilidade na pena-base, mesmo não incidindo a causa de aumento do art. 155, § 1º, do Código Penal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Condenações pretéritas distintas podem ser utilizadas simultaneamente para caracterizar maus antecedentes e reincidência, sem configurar
bis in idem
, quando presentes múltiplas condenações, nos termos da orientação do STJ.

Não se aplica o período depurador do art. 64, I, do Código Penal, quando, à época do fato, a pena anterior ainda não havia sido cumprida ou extinta, sendo incabível afastar a reincidência; além disso, o indulto não extingue efeitos secundários da condenação (Súmula 631/STJ).

A fixação de regime inicial mais gravoso é possível diante da multirreincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e precedentes do STJ.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando o réu é reincidente em crime doloso e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 44, II e III, do Código Penal.

São devidos honorários ao defensor dativo quando atua na comarca em que não há Defensoria Pública estruturada ou suficiente, aplicando-se por analogia o art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, fixando-se o valor com base nos critérios legais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 63, 64, I, 155, §§ 1º e 4º, I e II, 33, §§ 2º e 3º, 44, II e III; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.183.558/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 18/6/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.145.238/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 20/6/2023; STJ, HC 422.916/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 20/3/2018; STJ, AgRg no HC 694.623/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 14/6/2022; STJ, AgRg no HC 772.862/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 28/8/2023; STJ, AgRg-AREsp 2.176.308/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 15/10/2024; Súmula 631/STJ; Súmula 719/STF.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001688-87.2020.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER CEZAR DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: AFONSO GOMES MAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CLAUDIONOR FERREIRA DE AMORIM

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Vagner Cézar da Silva
, em face da sentença id.
13577144
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marataízes, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do
artigo 155,
§§
1º e
4º, inciso
s

I e
II,
do Código Penal,
à pena de
02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
, bem como ao pagamento de
13
(
treze
) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial
semiaberto
.

Em
razões recursais
no id.
13928176
, a defesa pugna pela redução da pena-base, com o afastamento da circunstância judicial da culpabilidade. Além disso, requer seja decotada a agravante da reincidência, em razão da ausência de condenações válidas, diante do decurso do prazo depurador do art. 64, I, do Código Penal. Além disso, também pleiteia a fixação de regime mais brando, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por fim, postula pela fixação de honorários em favor do defensor dativo.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a
materialidade
e a
autoria

delitivas
do crime pelo qual o
apela
nte
foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Feita essa ressalva, passo ao exame dos pedidos formulados pel
a defesa
, que se referem à parte dosimétrica da pena
.

Cabe destacar que, no presente caso, o magistrado
a quo,
quanto ao crime de furto qualificado, considerando que a sua pena
in abstracto
varia de
02
(
dois)
a 0
8
(
oito
) anos de reclusão e multa
, fixou a pena-base em
2 anos, 6 meses e 11 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa,
diante da valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime.

Quanto à culpabilidade, o magistrado sentenciante consignou
“
se tratar de crime praticado no repouso noturno ensejando também maior reprimenda.

O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime". Diante desses elementos, que atraem um plus de reprovabilidade, valoro negativamente”.

Nesse particular, a defesa consignou que, em decorrência da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1087, o repouso noturno somente poderia ser considerado como circunstância do crime, não sendo válida a sua valoração no vetor da culpabilidade.

Não obstante isso, apesar de não ser permitida a incidência da causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, na hipótese de furto qualificado, em decorrência do entendimento firmado no Tema Repetitivo 1087, é possível a utilização do referido fundamento para negativação da culpabilidade, porquanto o cometimento do crime no período noturno denota a maior reprovabilidade da conduta do réu.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu em casos análogos ao presente:

[....] 2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a validade dos fundamentos utilizados para a negativação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena;
(ii) analisar se a confissão parcial, não utilizada para o convencimento do julgador, pode ser reconhecida como circunstância atenuante nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal. III. Razões de decidir
3. Não obstante este Superior Tribunal tenha consolidado entendimento no sentido de que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (Tema 1.087), é possível ao Juízo de primeiro grau, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamentar a exasperação da pena-base em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno.
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça, firmada no REsp n. 1.972.098/SC, é no sentido de que, feita a confissão, o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador e de ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. [...] (REsp n. 2.183.558/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, INCISOS I e IV, DO CP. REPOUSO NOTURNO. UTILIZAÇÃO PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - A decisão agravada está correta, pois observou o entendimento, fixado pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no Tema Repetitivo n. 1087, de que ""A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)" (REsp n. 1.888.756/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 3ª S., DJe 27/6/2022), onde restou admitido, por compreensão majoritária, a possibilidade de a prática do furto durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP).
II - Assentada a possibilidade de consideração da causa de aumento do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável (art. 59 do CP) quando do cometimento do furto qualificado, verifica-se, da análise do excerto colacionado, que, nesse ponto, a Corte de origem invocou fundamentos para manter a valoração negativa culpabilidade e, por conseguinte, exasperar a pena-base do crime de furto, não se verificando flagrante ilegalidade.
III - Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo para reconhecer o pleito defensivo, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.145.238/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Dessa forma,
ao contrário do aduzido pela defesa, não há óbice à valoração negativa da culpabilidade em decorrência do crime ter sido perpetrado durante o repouso noturno, razão pela qual
mantenho a negativação d
o referido vetor.

Prosseguindo,
em relação aos antecedentes do crime, embora não tenha
m
sido diretamente questionado
s
pela defesa, entendo que deve ser sopesad
o na pena-base
apenas a condenação referente à
Ação Penal nº
0000805-43.2020.8.08.0069 (fato em 25/03/2020, TJ em 25/05/2021),
devendo ser valoradas as demais a título de reincidência, para evitar a ocorrência de
bis in idem.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já orientou “
no sentido de que, considerando a multirreincidência do agente, é possível a utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se o bis in idem, para justificar o aumento da pena-base ante a consideração desfavorável das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da reincidência na segunda fase.
[...]
(HC n. 422.916/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 6/4/2018.)”.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, a
defesa sustenta que não poderiam ser valorad
as
a título de reincidência
as condenações referentes às Ações Penais nº 0000596-31.2007.8.08.0069 (fato em 21/03/2007, TJ em 16/05/2011); 000122-26.2008.8.08.0069 (fato em 12/08/2007, TJ em 22/10/2012); 0001364-54.2007.8.08.0069 (fato em 24/06/2007, TJ em 17/07/2012); 0001334-19.2007.8.08.0069 (fato em 24/04/2007, TJ em 25/02/2011),
uma vez que já teria decorrido o período depurador do art. 64, I, do Código Penal.

Por oportuno, destaco que de acordo com o
artigo 64, inciso I, do Código Penal
, as condenações passadas em julgado devidamente cumpridas ou cuja punibilidade fora extinta, em ambos os casos, há mais de 05 (cinco) anos, não são aptas a configurar a reincidência descrita no artigo 63, do Código Penal. Confira-se:

Art. 64. Para efeito de reincidência:

I – não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; [...].

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “‘
As condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes’
(AgRg no HC n. 694.623/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.) 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o cômputo do prazo de 10 anos para aplicação do direito ao esquecimento em relação aos crimes antecedentes é realizado entre a extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 772.862/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)”.

Assentadas essas premissas, analisando o presente caso, bem como em consulta ao Sistema SEEU, verifico que ao tempo dos fatos o acusado cumpria perante o juízo da execução as condenações nas
Ações Penais nº 0000596-31.2007.8.08.0069,
nº
000122-26.2008.8.08.0069,
nº
0001364-54.2007.8.08.0069
e nº
0001334-19.2007.8.08.0069,
sobrevindo, em 13/10/
2
021, sentença indultando as referidas penas.

Logo,
denota-se que, quando do cometimento da infração ora analisada (
ocorrida em
11 de março de 2020
)
,
sequer havia iniciado o
transcurso do prazo depurador estabelecido no art. 64, I, do Código Penal,
em relação às condenações acima mencionadas,
não havendo que se falar em afastamento da reincidência do apelante.

Registre-se, ademais, que a teor da Súmula 631, do Superior Tribunal de Justiça, “
O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais”.

Logo,
denota-se que, quando do cometimento da infração ora analisada (
ocorrida em
11 de março de
2020
)
,
sequer havia iniciado o
transcurso do prazo depurador estabelecido no art. 64, I, do Código Penal,
em relação às condenações acima mencionadas,
não havendo que se falar em afastamento da reincidência do apelante.

Diante do exposto, mantenho o reconhecimento da multireincidência do apelante.

A defesa requer seja aplicado regime mais brando ao apelante, pleito este que não merece guarida, conforme será explicitado a seguir.

Conforme preceitua o artigo 33, §§ 2° e 3º, do Código Penal, a indicação do regime inicial de cumprimento depende não só do
quantum
da pena, mas também se o apenado é reincidente ou não –
o que demonstra a necessidade de maior reprimenda nos casos em que o for – e, ainda,
das circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal.

No presente caso, não obstante a pena definitiva tenha sido fixada em
quantum
inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, depreende-se que foi reconhecida a multireincidência do apelante, bem como foram desvaloradas as circunstâncias judiciais da culpabilidade do agente e maus antecedentes, o que autoriza a fixação de regime mais severo, conforme procedido no presente caso.

Ao tratar de caso análogo, o Superior Tribunal e Justiça assim já decidiu:

5. Não obstante a pena tenha sido estabelecida em patamar abaixo de 4 anos, não há ilegalidade na fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso) e a reincidência do réu,
ex vi

dos §§ 2º e 3º do
art. 33 do Código Penal
. 6. Agravo regimental não conhecido.
(STJ; AgRg-AREsp 2.176.308; Proc. 2022/0231410-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 15/10/2024; DJE 18/10/2024).

Assim, a reincidência e a circunstância judicial negativa se consubstanciam em fundamentação idônea para estabelecer regime mais gravoso no presente caso, o que atende ao disposto na Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, inviável a fixação de regime mais brando no caso.

De igual modo, tampouco é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, uma vez que o apelante não preencheu os requisitos do art. 44, II e III, do Código Penal, uma vez que é reincidente em crime doloso e teve valoradas em seu desfavor duas circunstâncias judiciais.

Por derradeiro, a defesa requer a fixação de honorários advocatícios pela sua atuação na esfera recursal.

Sobre o assunto, é insofismável que, se não existir Defensoria Pública que milita na comarca ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento desta Primeira Câmara Criminal, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa de média complexidade, com 01 apelante, ao qual foi imputada a prática do crime de furto qualificado. Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere aos atos praticados – interposição e apresentação de razões de apelação.

Nesse contexto, com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil c/c artigo 3º do Código de Processo Penal, considerando que o advogado dativo, Dr. Afonso Maia – OAB/ES 25.941, exerceu com esmero o múnus público que lhe foi conferido, fixo os honorários advocatícios no
quantum
de
R$ 800,00 (oitocentos reais)
concernentes à atuação em âmbito recursal em favor do réu, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
P
ROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólumes os termos da sentença ora objurgada, bem como fixando honorários em favor do defensor dativo.

É como voto.

Vitória, 19 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.